Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-39.2020.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ARISTIDES ALVES DE ANDRADE
Órgão julgador: RECORRENTE: ARISTIDES ALVES DE ANDRADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600294-39.2020.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600294-39.2020.6.16.0166
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600294-
39.2020.6.16.0166, (DRAP - 0600293-54.2020.6.16.0166), que julgo procedente a ação de impugnação
ao registro de candidatura, interposta pelo Ministério Público Eleitoral, e indefiro o registro de
candidatura de Aristides Alves De Andrade, relativo as eleições de 2020, nos termos do artigo 1º, I,
e, 1, da LC 64/90 e do artigo 58, da Resolução 23.609/2019.( Ação de impugnação de registro de
candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Aristides Alves De Andrade, candidato a
vereador, no Município de Ibema/PR, pelo Partido Social Democrático - PSC, com o nº 55134, sob a
alegação de que em consulta ao SISCONTA acusou a existência do processo n. 5000108-
39.2013.4.04.7016, Ação Penal, da 1ª Vara Federal de Toledo, com anotação de julgamento nas
datas de 26/02/2016 (suspensão dos direitos políticos) e de 28/06/2018. Em consulta ao sítio
eletrônico da Justiça Federal (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), foi possível verificar a
existência de anotação de "Trânsito em Julgado para o Réu - Arielton Magalhães Da Luz - Aristides
Alves De Andrade - Data 26/02/2016" e, na data de 11/07/2017, "Retificada a Atuação da Parte -
Situação da parte Aristides Alves De Andrade - condenado - arquivado." Frisa-se que, como
assunto da Ação Penal, consta o crime de contrabando, previsto no art. 334-A do Código Penal,
crime praticado por particular contra a Administração em geral, constante no Título XI do Código
Penal (Dos crimes contra a Administração Pública). Já em consulta ao INFODIP (Sistema de
Informações de Óbitos e direitos Políticos), consta as informações de que Aristides Alves de
Andrade foi condenado pela prática do crime previsto no art. 334, §1º, alínea "d", do Código Penal
(redação anterior à Lei 13.008/2014), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, com trânsito em julgado em 26/02/2016, nos autos n. 50001083920134047016, da 1ª Vara
Federal de Toledo/PR, tendo sido formado os autos de execução n. 50003202120174047016). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARISTIDES ALVES DE ANDRADE (RECORRENTE)
GÉSSICA PAOLA SANDRIN (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ SBERZE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

20925
916
25/11/2020 19:42 Intimação
Intimação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.311
RECURSO ELEITORAL 0600294-39.2020.6.16.0166 – Ibema – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ARISTIDES ALVES DE ANDRADE
- OAB/PR75576
ADVOGADO: GÉSSICA PAOLA SANDRIN
- OAB/PR0052254
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SBERZE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
AUSÊNCIA
DE
CERTIDÕES
CAPAZES
DE
DEMONSTRAR SUAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. O art. 27, § 7º da Resolução TSE nº
23.609/19, dispõe que em caso de
certidão criminal positiva, o RRC também
deverá ser instruído com as respectivas
certidões de objeto e pé atualizadas de
cada um dos processos indicados, bem
como das certidões de execuções
criminais, quando for o caso.
2. Assim, mesmo citado o recorrente
deixou de trazer aos autos elementos que
possibilitassem a aferição de suas
condições de elegibilidade.
3. Recurso Conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 20925916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014444425900000019609992
Número do documento: 20112014444425900000019609992

Curitiba, 19/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Aristides Alves de Andrade, em face
de sentença prolatada pelo Juízo 166ª Zona Eleitoral de Catanduvas/PR, que julgou
procedente a impugnação apresentada pelo Ministério Público e indeferiu seu registro de
candidatura.
A sentença julgou procedente a impugnação nos seguintes termos:
No caso em tela, a condenação, transitada em julgado, foi decorrente da prática de uma
infração penal que se enquadra como "crime praticado por particular contra a administração
em geral", nos termos do Código Penal Brasileiro, o que faz incidir os efeitos da Lei de
I n e l e g i b i l i d a d e
s u p r a c i t a d a .
Assim, considerando que a extinção da pena ocorreu em 28/06/2018 (doc. I.D. 17833541),
verifica-se que para as eleições municipais de 2020 o impugnado apresenta-se inelegível,
pois ainda não houve o transcuro do prazo de 8 (oito) anos, como determina a regra legal.
(
.
.
.
)
Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA, interposta pelo Ministério Público Eleitoral, e INDEFIRO O REGISTRO DE
CANDIDATURA DE ARISTIDES ALVES DE ANDRADE, relativo as eleições de 2020, nos
termos do artigo 1º, I, e, 1, da LC 64/90 e do artigo 58, da Resolução 23.609/2019.
Irresignado, o recorrente sustenta que não foi juntado aos autos cópia da
sentença de condenação, visto que incumbe ao impugnante o ônus da prova, conforme o
previsto no art. 373 do CPC.
A Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo que há incidência de causa de
inelegibilidade (art. 1º, inciso I, alínea “e” da LC 64/90), manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

O presente Recurso Eleitoral é tempestivo, uma vez que houve intimação da
sentença em 20/10/2020 e interposição do recurso em 23/10/2020, isto é, dentro do prazo
previsto no art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Num. 20925916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014444425900000019609992
Número do documento: 20112014444425900000019609992

Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Extrai-se das razões recursais que o recorrente busca o deferimento de seu
registro de candidatura, sustentando que cabe ao impugnante demonstrar os fatos constitutivos
de seu direito.
A respeito de inelegibilidade José Jairo Gomes faz brilhante síntese:
Inelegibilidade ou ilegibilidade é o impedimento ao exercício da cidadania passiva. Quando
ela incide, o cidadão fica impossibilitado de exercer seu direito subjetivo público de disputar
cargo eletivo, sendo coibido de ser escolhido para ocupar cargo político-eletivo. Trata-se,
pois, de fator negativo cuja presença obstrui ou subtrai a capacidade eleitoral passiva do
cidadão, tornando-o inapto para receber votos e, pois, exercer mandato representativo. (Jairo,
GOMES, J. Direito Eleitoral Essencial. Grupo GEN, 2018)
Para aferição de inelegibilidade deve-se verificar a existência de eventual
representação pela pratica de abuso de poder econômico ou político, julgada procedente pela
Justiça Eleitoral com decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado.
Nesse sentido, o art. 27, § 7º da Resolução TSE nº 23.609/19, prevê que caso o
candidato que apresente certidão criminal positiva o registro deverá ser instruído com as
certidões de objeto e pé de cada um dos processos indicados, vejamos:
Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao
C
A
N
D
e
x
:
(
.
.
.
)
§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput forem positivas, o
RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões de objeto e pé

atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de
. (Não destacado no original)
execuções criminais, quando for o caso
Assim, em que pese o recorrente alegue que é ônus do impugnante trazer
elementos que demonstrem a incidência de causa inelegibilidade, a Resolução TSE nº
23.609/19 dispõe claramente que esse ônus incumbe ao candidato, o que não o fez.
Em caso semelhante, o TSE decidiu no sentido de indeferir o registro de
candidatura quando não apresentadas as respectivas certidões, vejamos:
ELEIÇÕES
2016.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECEBIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA. CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
NECESSIDADE.
DOCUMENTO
NOVO.
FATO
SUPERVENIENTE.
AUSÊNCIA.
D E S P R O V I M E N T O .
1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática e com pedido de efeitos
modificativos que não preenchem os requisitos do art. 275 do CE devem ser acolhidos como
agravo regimental. (AgR-REspe nº 2431-61/GO, Rel. Min. Luiz Fux, de 27.9.2016).
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "é necessária a apresentação de
certidão de inteiro teor quando apresentada certidão criminal com registros positivos,
Num. 20925916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014444425900000019609992
Número do documento: 20112014444425900000019609992

pois cabe à Justiça Eleitoral examinar, de ofício, a satisfação das condições de
" (AgR-REspe nº 177-23/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli,
elegibilidade e causas de inelegibilidade
P S E S S
d e
2 9 . 1 1 . 2 0 1 2 ) .
3. No caso dos autos, o agravante foi desidioso, restando preclusa a oportunidade de
juntada dos documentos exigidos para o registro de sua candidatura. A partir do
momento em que é expedida a certidão criminal positiva, constitui ônus do candidato
juntar as respectivas certidões de objeto e pé devidamente atualizadas para cada um
dos processos indicados até o esgotamento da instância ordinária.
4. A certidão de inteiro teor poderia ter sido obtida à época do requerimento do registro da
candidatura, não havendo que se falar em documento novo, conforme dispõe o art. 435,
p a r á g r a f o
ú n i c o ,
d o
C P C .
5. Ademais, as certidões que comprovariam a homonímia, juntadas depois de inaugurada a
instância especial, vieram aos autos apenas em 16.12.2016, após a diplomação dos eleitos,
ocorrida em 14.12.2016, o que contraria a jurisprudência deste Tribunal Superior.
6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(TSE - RESPE: 37288-RO, Rel. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, DJE,
29/03/2017)
Cumpre ressaltar, que mesmo citado (id. 13846916), o recorrente deixou de trazer
aos autos elementos que possibilitassem aferir uma eventual causa de inelegibilidade.
Por fim, ante a evidente desídia do recorrente em apresentar a certidão de todos
os processos que constam na certidão criminal positiva, voto no sentido de conhecer do
recurso e da certidão apresentada e no mérito negar-lhe provimento, visto que não foram
apresentados elementos que demonstrem suas condições de elegibilidade.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, voto no sentido de CONHECER do
recurso e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 20925916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014444425900000019609992
Número do documento: 20112014444425900000019609992

RECURSO ELEITORAL Nº 0600294-39.2020.6.16.0166 - Ibema - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ARISTIDES ALVES DE ANDRADE - Advogados
do RECORRENTE: GÉSSICA PAOLA SANDRIN - PR75576, ANDRE LUIZ SBERZE - PR0052254 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20925916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014444425900000019609992
Número do documento: 20112014444425900000019609992